Tribunal: STF
Processo: AI 286116
Classe: AI
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-02-13
Data de publicação: 2001-02-13

Ementa:
EMENTA: Direito administrativo. Servidor público.
Aposentadoria. Recurso com fundamentação deficiente (Súmula 284).
Controvérsia infraconstitucional e dependente de reexame de provas
(Súmula 279). Fundamentos da decisão agravada não afastados.
Regimental não provido.